Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO AGRAVADO. MEDIDA CONSTRITIVA TENDENTE A OBSTAR COMPORTAMENTO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, o automóvel utilizado como instrumento de trabalho é impenhorável.
2. Não se mostra possível deferir medida constritiva, cuja pretensão está baseada em evento futuro e incerto.
3. Agravo de instrumento não provido.